Tribunal: STJ
Processo: 1009405-75.2023.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900514 - SP
(2025/0117177-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: PRIMAVERA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: JVM ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
VALERIANO
SANTOS
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA - SP047092
EMBARGADO
: MENDES E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANILO LUIS VIEIRA - SP453986
ROBERTO LORDANO JUNIOR - SP459227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54862977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 202a6892-9c66-4f31-9f84-9cd841916b41

7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna
ao julgado, não entre o julgado e as razões da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 202a6892-9c66-4f31-9f84-9cd841916b41

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900514 - SP (2025
/0117177-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: PRIMAVERA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE
: JVM ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377

VALERIANO
SANTOS
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA - SP047092
EMBARGADO
: MENDES E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANILO LUIS VIEIRA - SP453986

ROBERTO LORDANO JUNIOR - SP459227
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
6. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53967805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:45
Código de Controle do Documento: 4954c8ab-795a-4837-832f-01b5acb40921

7. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. A contradição relevante é a interna ao
julgado, não entre o julgado e as razões da parte.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 503-508) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 496-497):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ e obrigação de exibição de
documentos.
III. Razões de decidir
3. Impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
não há falar na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Ausente o enfrentamento da tese recursal pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
5. "Nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento
" (AgInt no
administrativo denota a ausência de interesse de agir
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.403.993/SP,
em
DJe de
.
26/3/2019,
29/3/2019)
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
desprovido.
"1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ
Tese de julgamento:
quando impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial. 2. A falta do enfrentamento da tese pelo acórdão recorrido impede o
conhecimento da matéria em sede especial, por ausência
de prequestionamento. 3. Nas ações de exibição de documentos, a ausência
de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir. 4. O
reexame de elementos fático-probatórios é vedado em sede especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ."
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.403.993/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/3/2019;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.695.009/SP,
em 22/3/2021.
Documento eletrônico VDA53967805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:45
Código de Controle do Documento: 4954c8ab-795a-4837-832f-01b5acb40921

Em suas razões, a parte embargante aponta omissão acerca "da tese de que
"
houve requerimento prévio e resistência da parte contrária, devidamente demonstrados
(fl. 504) e quanto à superação do óbice da
pelo prequestionamento
Súmula n. 211/STJ
ficto.
Aduz que o acórdão embargado "repisou a exigência de prévia postulação
com base em precedentes derivados do caso bancário, sem esclarecer a transposição
" (fl. 504).
dessa exigência para relações entre particulares
Sustenta ainda que "existe obscuridade e contradição na conjugação das
" (fl. 505).
Súmulas 7 e 83 como razões de decidir
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada às fls. 512-517, com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fls. 499-500):
A insurgência não merece prosperar.
As teses fundadas nos arts. 397, I a III, 398,
e parágrafo único, 399, I e
caput
III, e 400, I e II, e parágrafo único, do CPC não foram objeto de deliberação
pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios.
a quo
Entendendo permanecer o vício, caberia à parte alegar, em recurso especial,
violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Dessa forma, pela falta do indispensável prequestionamento da matéria,
incide a Súmula n. 211 do STJ.
Ademais, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "nas ações de
exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo
" (AgInt no
denota a ausência de interesse de agir
AREsp n. 1.403.993/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/3/2019,
. No mesmo sentido: AgInt no
relator
29/3/2019)
AREsp n. 1.695.009/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/3/2021,
13/4/2021.
Documento eletrônico VDA53967805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:45
Código de Controle do Documento: 4954c8ab-795a-4837-832f-01b5acb40921

No caso, observada tal orientação, o Tribunal de origem afirmou que (fl. 367):
[...] não há nos autos prova da prévia notificação extrajudicial à ré para a
exibição dos documentos elencados na inicial (fls. 5).
Ademais,
enviado à ré quatro dias antes do ajuizamento da
e-mail
demanda, solicitando apenas o envio dos "numeros dos pedidos
eletrônicos de retificação que foram realizados nas Darf's (Redarf)" (sic,
fls. 72), não são suficientes para cumprimento do requisito indispensável
de prévia notificação [...]
Entendeu, por conseguinte, que não ficou demonstrada a recusa da parte ré ao
fornecimento dos documentos pretendidos, ensejando o indeferimento da
inicial por falta de interesse processual.
Incidem, no ponto, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A Corte estadual concluiu ainda pela veracidade das alegações apresentadas
pela parte ora agravada, no sentido de não ser detentora de determinados
documentos — "tanto que solicitou à empresa de contabilidade das autoras a
" (fl.
emissão de alguns documentos para a entrega nos autos (fls. 118/119)
368) — e acerca da inexistência de outros.
Nesse contexto, rever a conclusão da Justiça local, quanto ao afastamento
da obrigação de exibição, demandaria o revolvimento de elementos fático-
probatórios, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, reconsidero a decisão da Presidência desta Corte (fls. 454-
456), para CONHECER do agravo em recurso especial e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo, os precedentes
invocados no acórdão embargado, os quais não dizem respeito à exibição de
documentos bancários, demonstram o entendimento de que, "nas ações de exibição de
documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de
" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
interesse de agir
AREsp n. 1.403.993/SP,
Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
26/3/2019,
29/3/2019)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.695.009/SP,
DJe de
22/3/2021,
13/4/2021.
Os fundamentos adotados bastam para justificar a conclusão do acórdão,
circunstância na qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, não havendo falar em vício de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
Registrou-se ainda o entendimento da Justiça local, no sentido de que "não há
nos autos prova da prévia notificação extrajudicial à ré para a exibição dos documentos
" (fl. 367), bem como sua conclusão, alinhada à jurisprudência do
elencados na inicial
STJ, de que a não demonstração da recusa da parte ré ao fornecimento dos documentos
pretendidos implica falta de interesse processual.
Documento eletrônico VDA53967805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:45
Código de Controle do Documento: 4954c8ab-795a-4837-832f-01b5acb40921

Daí a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, sendo inviável a este Tribunal
Superior rever, na via especial, as premissas fáticas nas quais se assenta o acórdão
recorrido.
Quanto ao prequestionamento ficto, "esta Corte de Justiça, ao interpretar o
do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que 'a admissão de
art. 1.025
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no
, para que se possibilite
mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15
art. 1.022
ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei' (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.639.314/MG,
" (AgInt no
relator Ministro Raul
DJe de
4/4/2017,
10/4/2017)
AREsp n. 1.988.403/RJ,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifei).
13/2/2023,
24/2/2023
Não arguida no recurso especial a violação do
do CPC quanto
art. 1.022
às teses fundadas nos arts. 397, I a III, 398,
e parágrafo único, 399, I e III, e 400, I
caput
e II, e parágrafo único, do CPC — as quais não foram objeto de deliberação pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios —, incide no caso a
a quo
pela falta do indispensável prequestionamento das matérias.
Súmula n. 211/STJ,
Portanto, o acórdão embargado fundamenta adequadamente a incidência das
Súmulas n. 7, 83 e 211 do STJ.
A pretensão recursal, nos moldes em que formulada, revela o propósito de ser
reformado o entendimento da decisão embargada, mediante o afastamento
dos enunciados aplicados, circunstância que não justifica a oposição do recurso
integrativo.
Ademais, é pacífico o entendimento de que a contradição que justifica o
acolhimento dos embargos de declaração é a interna, que decorre de proposições
inconciliáveis entre si. Trata-se, portanto, não da discordância entre o decidido e a tese
que o embargante pretendia ver contemplada, mas da incongruência entre a
fundamentação e as conclusões do mesmo julgado, o que, por essa razão,
compromete sua lógica e compreensão.
E ainda, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "
o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a
decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com
interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos
contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a
decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são
" (AgInt no
Rel.
passíveis de identificação racional articulada
REsp n. 1.859.763/AM,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
19/5/2021)
Documento eletrônico VDA53967805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:45
Código de Controle do Documento: 4954c8ab-795a-4837-832f-01b5acb40921

Havendo motivação satisfatória, coerente e inteligível para dirimir o litígio nos
moldes da decisão embargada, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento
dos declaratórios, não configurando nenhum dos vícios previstos no
do CPC o
art. 1.022
fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte embargante.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à multa,
visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:45
Código de Controle do Documento: 4954c8ab-795a-4837-832f-01b5acb40921

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.900.514 / SP
Número Registro: 2025/0117177-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10094057520238260248
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRIMAVERA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : JVM ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
VALERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -
SP047092
AGRAVADO
: MENDES E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : DANILO LUIS VIEIRA - SP453986
ROBERTO LORDANO JUNIOR - SP459227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PRIMAVERA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE
ALIMENTOS LTDA
EMBARGANTE : JVM ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS - SP348377
VALERIANO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Documento eletrônico VDA54847816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:41
Código de Controle do Documento: 7f2f3981-b1ff-495f-b2c8-de832d4c0f7d

- SP047092
EMBARGADO : MENDES E LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANILO LUIS VIEIRA - SP453986
ROBERTO LORDANO JUNIOR - SP459227
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:41
Código de Controle do Documento: 7f2f3981-b1ff-495f-b2c8-de832d4c0f7d